Tribunal: TJMT
Processo: 0009366-81.2014.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0009366-81.2014.811.0037
Recorrente: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A
Recorrido: CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 92809958) interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível, para afastar a condenação em danos morais, com a seguinte ementa (id. 86123967):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE PENHOR RURAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – NEGATIVA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DO SEGURO – ILEGALIDADE – DOCUMENTOS CARREADOS AUTOS COM A INICIAL QUE COMPROVAM QUE O BEM SEGURADO ERA A LAVOURA/PLANTAÇÃO EM PÉ E NÃO SOMENTE A SOJA COLHIDA – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Independentemente do Banco do Brasil S.A. ser o estipulante, é evidente que o autor, ora apelado, é parte legítima para figurar no polo ativo desta ação, haja vista que, além de ser o segurado, tem, obviamente, interesse em fazer cumprir o referido contrato de financiamento agrícola, caso, contrário terá que arcar com a referida obrigação. II - Da análise do conjunto probatório produzido nos autos, mormente através do Certificado de Seguro e da Cédula Rural Pignoratícia, restou demonstrado que o seguro contratado pelo autor, ora apelado, independentemente da sua nomenclatura, objetivava a cobertura para danos na lavoura – plantações em pé - e não somente aos produtos efetivamente colhidos, como tenta fazer a ré, ora apelante. III - Não fosse suficiente, conquanto defenda que, conforme a Cláusula 7a (Bens Compreendidos no Seguro), subitem 7.1, alínea “c”, das Condições Gerais do Seguro Penhora Rural, o seguro não cobriria “lavouras e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos”, fato é que, além da ré, ora apelante, não ter demonstrado que as condições gerais do seguro foram entregues efetivamente ao autor, ora apelado, também não comprovou que ela ou o agente financiador teriam esclarecido ao segurado acerca da referida cláusula, violando os princípios do dever de informação e transparência na relação de consumo envolvida. IV - Como o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. V - Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão à ré, ora apelante, uma vez que sua recusa em efetuar a cobertura do seguro contratado, por si só, não configura abalo moral indenizável, sendo necessária a demonstração de que o fato gerou repercussão suficiente para atingir a esfera psíquica do autor, ora apelado, o que, no caso, não restou comprovado. (RAC n° 0009366-81.2014.811.0037, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 05/05/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 89971984.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 757 e 760 do CC, ao argumento de que houve condenação da recorrente ao pagamento do valor do capital segurado, sem cumprir com o disposto no pacto securitário. Assim, sustenta que a manutenção do decisum assegurará o pagamento por risco não contratado; e
(ii) divergência jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 93182972).
Preparo recolhido (Certidão de id. 93205460).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 93252965).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Interpretação de cláusula contratual e reexame de matéria fática (Súmulas 05 e 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se interprete cláusulas contratuais e reexamine matéria fático-probatória, ante o teor das Súmulas 05 e 07 do STJ:
“Súmula 05/STJ. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial”.
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o órgão fracionário deste Sodalício, ao analisar a questão dos autos, assim concluiu:
“(...) da análise do conjunto probatório produzido nos autos, mormente através do Certificado de Seguro (id. 77107479 – pág. 35) e da Cédula Rural Pignoratícia (id. 77107479 – pag. 38), restou demonstrado que o seguro contratado pelo autor, ora apelado, independentemente da sua nomenclatura, objetivava a cobertura para danos na lavoura – plantações em pé - e não somente aos produtos efetivamente colhidos, como tenta fazer a ré, ora apelante.
Tanto é assim que, no supramencionado Certificado de Seguro, está expressamente consignado que o bem segurado era a “colheita de soja”.
Já na Cédula Rural Pignoratícia restou consignado que o crédito se destinava à “lavoura de soja”.
Ou seja, apesar da ré, ora apelante, insistir que o seguro cobria somente a soja colhida, os documentos carreados aos autos com a petição inicial, comprovam e elucidam que o seguro contratado objetivava a cobertura para danos na lavoura – plantações em pé.
Não fosse suficiente, conquanto defenda que, conforme a Cláusula 7a (Bens Compreendidos no Seguro), subitem 7.1, alínea “c”, das Condições Gerais do Seguro Penhora Rural, o seguro não cobriria “lavouras e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos”, fato é que, além da ré, ora apelante, não ter demonstrado que as condições gerais do seguro foram entregues efetivamente ao autor, ora apelado, também não comprovou que ela ou o agente financiador teriam esclarecido ao segurado acerca da referida cláusula, violando os princípios do dever de informação e transparência na relação de consumo envolvida.” (grifei)
Rever o entendimento firmado pelo órgão fracionário que, mediante a análise de cláusula contratual e acervo fático dos autos concluiu que o seguro contratado oferecia cobertura para danos na lavoura (e não somente ao produto da colheita) importa em simples interpretação de cláusula c/c reexame de matéria fático-probatória, portanto, o recurso esbarra no óbice das Súmulas 05 e 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE LAVOURA. SINISTRO POR EVENTO CLIMÁTICO. COBERTURA DO RISCO. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. É vedada a percuciente incursão na esfera probatória e contratual dos autos em recurso especial em virtude dos óbices previstos nas Súmulas nos 5 e 7/STJ. 2. No caso, a pretensão da agravante de afastar o reconhecimento da causa do sinistro e da efetiva cobertura do seguro exige reexame probatório e de interpretação de cláusulas contratuais. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 162.922/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)” (grifei).
Diante desse quadro, fica insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal, razão pela qual o presente recurso não comporta o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada negativa de vigência aos arts. 757 e 760, do CC.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça